Tribunal: TJES
Processo: 5006631-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006631-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDINEI SILVA ROCHA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0000257-13.2025.8.08.0014, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela condição de sexo feminino (art. 129, §13, do CP) e sequestro/cárcere privado majorado (art. 148, §1º, incisos I e IV, do CP), no contexto de violência doméstica contra adolescente. A impetração sustenta ausência de materialidade, desproporcionalidade da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. A denúncia narra que, por ciúmes, o paciente agrediu e feriu a vítima com uma faca e, sem o seu consentimento, colocou-a dentro de um veículo, partindo do município de Vila Velha com destino a Pinheiros, sendo abordado e preso em flagrante na cidade de Colatina, com a faca, com vestígios de sangue, dentro do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há demonstração suficiente da materialidade dos crimes para justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a segregação cautelar; e (iii) determinar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de ausência de materialidade
, a inexistência de laudo pericial não compromete, nesta fase processual, a demonstração da materialidade dos crimes, pois outros elementos probatórios, como o relato detalhado da vítima e o boletim de ocorrência, suprem tal exigência nos termos do art. 12, §3º, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

4.
Em relação a alegada ausência de requisitos e desproporcionalidade da medida
, a gravidade concreta da conduta — agressão física com faca, ameaça e privação de liberdade de adolescente, no contexto de violência doméstica — evidencia risco à ordem pública e à integridade da vítima, legitimando a prisão preventiva conforme art. 312 do CPP.

5. A reincidência específica e o fato de o paciente estar submetido a medida cautelar em outro processo por estupro de vulnerável, reforçam o risco de reiteração delitiva e justificam a segregação provisória, nos termos do art. 313, II, do CPP.

6.
No que se refere ao pedido de substituição da segregação cautelar
, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade demonstrada, do histórico criminal e da natureza dos fatos apurados.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa (STJ, AgRg no RHC n. 212.414/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 30/4/2025).

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5006631-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDINEI SILVA ROCHA
(AC)
IMPETRANTE: LEONIDAS OLIVEIRA ALMEIDA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEONIDAS OLIVEIRA ALMEIDA - ES16285-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Valdinei Silva Rocha
, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0000257-13.2025.8.08.0014, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela condição de sexo feminino (art. 129, §13, do CP) e sequestro/cárcere privado majorado (art. 148, §1º, incisos I e IV, do CP), no contexto de violência doméstica.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa (id. 13430214) que, no dia 06 de abril de 2025, o paciente, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, Sara Teixeira de Oliveira, bem como a privou de sua liberdade, mediante sequestro.

Consta que, na época, a vítima possuía 16 (dezesseis) anos de idade e vivia maritalmente com o paciente, sendo que no dia dos fatos, o casal estava na cidade de Vila Velha, na companhia de amigos e tiveram uma discussão, ocasião em que uma de suas amigas lhe disse que não deveria ficar com o paciente.

Em razão do comentário, o paciente se irritou e passou a chutar uma porta, oportunidade em que outra amiga da ofendida, pegou uma faca que estava na residência e a jogou no quintal.

No entanto, o paciente pegou o objeto e avançou contra a vítima, sendo segurado pelas amigas da ofendida que, ao tentar correr, caiu e lesionou a perna, ocasião em que “Valdinei” se aproximou e colocou a faca no pescoço da vítima que, ao tentar tirar o objeto, cortou os dedos da mão.

Na sequência, o paciente colocou a ofendida dentro de um veículo, sem o consentimento dela, e ambos deixaram o local.

A polícia militar foi acionada para verificar informações acerca do sequestro da adolescente, transportada em um veículo Gol, de cor branca, placas MPN 5D27, da cidade de Vila Velha, com destino a Pinheiros.

O paciente foi flagrado na localidade de Baunilha, município de Colatina, conduzindo veículo com a vítima e, após realizada busca veicular, foi encontrada a faca com vestígios de sangue no interior do carro.

Quanto a alegação de ausência de materialidade
, destaco que a

ausência de laudo pericial não compromete, na fase que o processo se encontra, a demonstração da materialidade.

Digo isso, porque até a não realização do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros elementos probatórios, sobretudo nos crimes de violência doméstica (art. 12, § 3º, da Lei 11.340/06), como na hipótese.

No caso, há relato da vítima e registro da ocorrência com detalhamento dos ferimentos e da dinâmica dos fatos (id. 13430218), de modo que tal questão deverá ser melhor apreciada pelo julgador de primeiro grau, quando findada a instrução criminal.

Com relação
a alegada

ausência de requisitos
e
desproporcionalidade da medida
, ressalto que a pretensão de afastar a gravidade concreta dos fatos mediante alegações de briga mútua e “acidente” não se sustenta neste momento processual.

O juízo de origem destacou que o réu colocou a faca no pescoço da vítima, causou-lhe lesão e a transportou em veículo sem autorização, o que denota elevado grau de violência e demonstra a necessidade da manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública e, especialmente, da integridade física da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

Ademais, a reincidência específica e o fato de o paciente cumprir medida cautelar em outro processo por estupro de vulnerável evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do art. 313, II, do CPP.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aliada à reiteração criminosa e histórico de violência, legitima a manutenção da prisão cautelar

(
STJ
- AgRg no RHC n. 212.414/PR, relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
30/4/2025
).

Também não prospera o argumento da possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois estas se revelam insuficientes diante da periculosidade evidenciada, notadamente pelo histórico criminal do paciente e pela natureza dos fatos em apuração.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.